Tribunal: TCU
Processo: 025.944/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 936/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243 e 143, incisos III e V, "a", do Regimento Interno do TCU, em considerar parcialmente cumpridas as determinações dos itens 1.6.2 a 1.6.6 do Acórdão 1650/2021-TCU-Plenário , encerrar o presente processo e adotar as medidas listadas no item 1.6. deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 025.944/2021-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência deste Acórdão e da instrução peça 66 ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).